Tribunal: TJPA
Processo: 0831033-51.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831033-51.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SILNAVE NAVEGACAO S A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 153 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a litispendência e declarou extinta a execução fiscal sem resolução do mérito, condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fixação de honorários advocatícios deveria observar o princípio da equidade ou sofrer redução pela metade, conforme alegado pelo agravante; (ii) estabelecer se a condenação em honorários foi corretamente aplicada à luz da Súmula 153 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios é cabível quando a execução fiscal é extinta por acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A Súmula 153 do STJ dispõe que a desistência da execução fiscal após o oferecimento de embargos não exime o exequente dos encargos de sucumbência.

A extinção da execução fiscal decorreu da constatação da litispendência, e não de pedido voluntário de desistência pelo Estado do Pará, razão pela qual não se aplica a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

A fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa segue os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade em demandas de elevado valor.

Não há nulidade na decisão monocrática recorrida, pois esta está em conformidade com a jurisprudência do STJ e com os critérios legais para fixação da verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Fazenda Pública pode ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme a Súmula 153 do STJ.

A desistência da execução fiscal após provocação do executado não exime o ente público da condenação em honorários advocatícios, quando verificada a causalidade da sua atuação no processo.

A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC somente se aplica quando a extinção do feito decorre de pedido voluntário de desistência da Fazenda Pública, e não quando há reconhecimento de litispendência.

A fixação dos honorários advocatícios deve seguir os percentuais estabelecidos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo inaplicável a fixação por equidade em causas de elevado valor.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 90, § 4º; LEF, art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 153; STJ, REsp nº 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1/10/2010; STJ, AgInt no REsp 2043818/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 24/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0831033-51.2018.8.14.0301

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
SILVANE NAVEGAÇÃO S/A

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 20722197)

interposto por
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20394842 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que reconheceu a existência de litispendência e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o agravante aos honorários advocatícios.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, ao fixar a condenação do Estado em honorários em percentual sobre o proveito econômico, a decisão recorrida deixou de se manifestar sobre os pedidos subsidiários do Estado, a respeito da fixação por equidade e de redução pela metade.

Afirma que, não se pretende ignorar que art. 85 do CPC/2015 é expresso ao determinar a observância dos critérios do § 3º para a fixação dos honorários advocatícios quando a Fazenda Pública seja parte na causa. Igualmente, não se ignora o julgamento do Tema repetitivo 1.076 do STJ, onde restou fixada a impossibilidade de fixação dos honorários por equidade em causas de elevado valor. No entanto, a hipótese em exame não se encontra abarcada pela tese jurídica acima citada, pois envolve pedido expresso de desistência, sem extinção material do crédito tributário.

Fundamenta que, é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art. 90, § 4º, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido:

AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2043818 DF 2022/0392344-9, Relator: GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2023).

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 21494286), na ocasião o Agravado expõe que, não assiste razão ao Agravante, uma vez que, não obstante a sua concordância com os pedidos formulados pela Agravada e o próprio requerimento de desistência do feito, tais atos somente ocorreram após a apresentação de Exceção de Pré-Executividade pela Agravada, e, certamente, em função da robustez e qualidade das argumentações trazidas na referida peça processual.

Argumenta que, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula nº 153, que fora o fundamento da decisão recorrida pelo Agravado, conforme abaixo:

Além disso, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica pelo oferecimento de embargos à execução em momento anterior ao cancelamento administrativo, passou a admitir a fixação da verba honorária pelo princípio da causalidade, mesmo quando a execução é encerrada com base no art. 26 da LEF. Nesse sentido, foi editada a Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência." Portanto não merece qualquer reforma a sentença reexaminada. Ante o exposto, CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada.

Elenca que, no tocante ao argumento utilizado pelo Agravante de que os honorários neste caso não devem ter relação com o valor da causa é, no mínimo, absurdo, eis que, não bastasse o erro crasso cometido pelo Agravante ao cobrar duas vezes a mesma dívida, o pedido de desistência só foi realizado após a Agravada ter diligenciado junto a Secretaria de Estado da Fazenda, obtido e analisado o processo administrativo que ensejou a cobrança, ter identificado a litispendência e ter apresentado defesa, que não foi debatida pelo Agravante dada a sua robustez, e que, por isso, foi acolhida pelo juízo de primeira instância, mantida em segunda instância. Desta forma, verifica-se que o pedido de desistência formulado pelo Agravante sequer foi de ofício, pois somente ocorreu após defesa oferecida pela Agravada.

Sustenta que, para que haja o benefício de redução à metade dos honorários sucumbenciais, é necessária a ocorrência simultânea dos dois eventos a seguir listados: a) prolação de sentença que encerre a relação processual com base em desistência, renúncia ou reconhecimento do pedido; e b) cumprimento imediato da prestação reconhecida. Quanto ao primeiro item, foi comprovado acima, mediante a transcrição de um excerto da sentença de primeira instância, que tal decisão encerrou a relação processual com fundamento na ocorrência de litispendência, e não em função do pedido de desistência formulado pelo Agravante. No mais, em relação ao segundo item, não há nos autos comprovação de ter sido integralmente cumprida a prestação reconhecida.

Por fim, alega que, ante o exposto, não deve prosperar a insurgência recursal do Agravante, na medida em que estão corretos e adequados ao ordenamento jurídico vigente tanto a decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator, quanto a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual deve ser negado provimento ao Agravo Interno ora contrarrazoado.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravante, mantendo a sentença recorrida que reconheceu a existência de litispendência e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, condenando o agravante aos honorários advocatícios.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20394842):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo monocraticamente.

O Estado do Pará ajuizou execução fiscal em face da empresa Silnave Navegação S/A, de quem cobra a quantia de R$ 155.004,16.

A empresa apresentou exceção de pré-executividade (ID Num. 12576249), pugnando pela extinção do feito em razão de litispendência.

O Estado do Pará peticionou nos autos, informando não se opor à extinção do feito. (ID Num. 12576254).

Após o regular trâmite processual, inclusive com manifestação de ambas as partes, foi extinta a originária execução fiscal, sob o fundamento de litispendência; e, desse modo, o exequente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% do valor da causa.

Cinge-se a análise deste recurso acerca da condenação do Estado do Pará em honorários sucumbenciais.

O cabimento de honorários advocatícios em caso de acolhimento da exceção de pré-executividade já foi analisado pelo STJ quando do julgamento de recurso especial, sob a sistemática de recursos repetitivos.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FAZENDA PÚBLICA SUCUMBENTE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade. 2. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e ao art. 8º da Resolução STJ 8/2008.” ( REsp nº 1.185.036/PE, 1ª Seç/STJ, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 1/10/2010)

Colaciono ainda dois julgados do TJMG no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, V, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO. - Constatada a litispendência entre duas execuções fiscais ajuizadas pelo Estado, em observância ao Princípio da Causalidade, deve ser mantida a condenação aos ônus de sucumbência, tendo em vista que a propositura da demanda ensejou a atuação do advogado da parte contrária. ( AC nº 1.0000.21.254319-3/001, 6ª CCív/TJMG, rel. Des. Júlio Cezar Guttierrez, DJ 25/1/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO - LITISPENDÊNCIA - ILEGITIMIDADE DOS EXECUTADOS - PEDIDO DE DESISTÊNCIA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 90, § 4º, DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL. - Os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, tendo em vista o pedido de desistência do feito formulado pelo ente municipal (art. 90, § 4º, do CPC). ( AC nº 1.0024.16.440490-7/001, 7ª CCív/TJMG, rel. Des. Wilson Benevides, DJ 7/8/2018)

No que diz respeito ao arbitramento dos honorários advocatícios nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o Código de Processo Civil disciplinou detalhadamente as hipóteses normativas a serem observadas pelo julgador.

A propósito, confira-se:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.”

Na espécie, tem-se que a lide não se mostrou de alta complexidade e não exigiu grande dispêndio de tempo e de trabalho do patrono da parte executada/excipiente. Portanto, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido pelo procurador, bem como a natureza e importância da causa, entender-se-ia que, a título de honorários, seria justa e adequada a fixação no montante de 10% do valor atualizado da causa (percentual mínimo indicado no art. 85, § 2º, do CPC/2015).

Além disso, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, sopesando a necessidade de remunerar a defesa técnica pelo oferecimento de embargos à execução em momento anterior ao cancelamento administrativo, passou a admitir a fixação da verba honorária pelo princípio da causalidade, mesmo quando a execução é encerrada com base no art. 26 da LEF.

Nesse sentido, foi editada a Súmula 153 do STJ: "A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos de sucumbência."

Portanto não merece qualquer reforma a sentença reexaminada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença reexaminada, nos termos da fundamentação lançada. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalina a fixação de honorários sucumbenciais nos termos da condenação acima citada, conforme argumentos supramencionados.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20394842, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 14/04/2025